Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718455-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta por ANDRE EWERTON NUNES DE OLIVEIRA, contra sentença proferida na ação de revisão de cláusulas contratuais, na qual contende com BANCO ITAUCARD S/A. Por meio do despacho de ID 75090661, foi determinada a intimação da parte para efetivar o recolhimento tempestivo do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de ID 75608186. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2025 16:48:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador